Tribunal: STF
Processo: ARE 1447952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Paraná, em que se manteve a sentença na qual julgados improcedentes os pedidos formalizados na exordial (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República. Sustenta o direito à aposentadoria pleiteada, devendo ser reconhecido o período de trabalho rural realizado no período de 10/10/1965 a 09/10/1968, quando era menor de 12 anos de idade, afirmando que o referido dispositivo não pode ser interpretado de forma a prejudicar a criança (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado:



    “Do trabalho rural no período anterior aos 12 anos de idade 



    No que se refere ao termo inicial do reconhecimento do trabalho rural, é de se notar que o trabalho pela criança mais se relaciona com uma aprendizagem ou auxílio - que se presume não significativo, em face da reduzida capacidade produtiva do filho estudante - do que propriamente com algo que possa ser assemelhado a efetivo trabalho rural, digno de ser-lhe reconhecida a profissão de trabalhador rural, que faz dessa atividade seu meio de subsistência. Uma coisa é o contexto de aprendizagem, educação e inserção na cultura rural, desde uma perspectiva de colaboração da criança para o grupo familiar. Outra é o desempenho típico de uma atividade que se revela indispensável para a subsistência do grupo familiar. 



    De todo modo, quando excepcionalmente se pretende subverter as regras de experiência, extraídas do que é ordinário acontecer, deve-se evidenciar, com as exigências que tipicamente se levantam para os casos excepcionais, os pontos que demonstram efetivamente que o menor desempenhava uma atividade análoga a de um trabalhador rural que se dedica quase que exclusivamente a este meio de trabalho. 



    Nesse sentido, penso que as rotinas laborais da criança devem ser detalhadas no processo, a começar por ela própria, de modo a se transparecer que a exceção se faz presente, isto é, que não se trata apenas de uma colaboração nas tarefas do grupo familiar, mas efetivamente de um trabalho indispensável à subsistência deste. 



    Demonstrar que o trabalho é indispensável, note-se, não se confunde com a comprovação da atividade. Demanda, antes, a contextualização do papel da criança no contexto do grupo familiar, o que pressupõe elementos probatórios indicativos do papel de cada componente do conjunto familiar. 



    No caso dos autos, segundo consta da autodeclaração de segurado especial (ev. 18.2), o autor, nascido em 10/10/1956, arrolou um irmão nascido em 1962, ou seja, 6 anos mais novo que o autor. Desse modo, é forçoso crer que apenas a força de trabalho dos pais fosse indispensável ao grupo familiar, no período controverso de 10/10/1965 a 09/10/1968. 



    Mantida a sentença quanto ao ponto.” (e-doc. 12, p. 2-3).



    5. Percebe-se que o Colegiado de origem não afastou a possibilidade de reconhecimento, em tese, de trabalho rural realizado por pessoa menor, mas assentou expressamente a ausência de comprovação da atividade no caso concreto. Ora, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatório dos autos e da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.” 



    (RE nº 1.281.909-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/09/2020, p. 03/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.205.572-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 967.730-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.073.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. “ 



    (ARE nº 770.399-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014, p. 14/08/2014).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator